Tribunal: TJMT
Processo: 1006861-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006861-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perda da Propriedade, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE LUIS JACOMETTI - CPF: 452.239.989-87 (AGRAVADO), VINICIUS OSSOVSKI RICHTER - CPF: 022.649.979-07 (ADVOGADO), SIDNEI DE SOUZA GUERRA - CPF: 280.931.199-49 (AGRAVADO), MARIO CONSELVAN FILHO - CPF: 466.756.399-00 (AGRAVADO), ALBERTINO FERNANDES - CPF: 277.914.409-20 (AGRAVADO), ARLINDO VICARIO - CPF: 042.507.459-53 (AGRAVADO), WALTER BARIELO - CPF: 089.730.839-53 (AGRAVADO), OSVALDO SATOR ANABUKI - CPF: 174.145.559-68 (AGRAVADO), EDUARDO POCAS - CPF: 107.530.529-20 (AGRAVADO), WAGNO RIGUES - CPF: 250.484.907-97 (AGRAVADO), TEODORO SANSON - CPF: 111.125.819-87 (AGRAVADO), RODRIGO SANCHES GARCIA - CPF: 137.250.929-15 (AGRAVADO), OSVALDO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 236.715.309-44 (AGRAVADO), DARCI GAZOLI - CPF: 021.970.069-91 (AGRAVADO), PEDRO BERTOLI - CPF: 012.489.529-87 (AGRAVADO), DEJARI GAMBARELLI (AGRAVADO), ARI FERRAZ - CPF: 145.890.289-72 (AGRAVADO), JOSE DOS SANTOS - CPF: 012.513.849-00 (AGRAVADO), ANTONIO CONSELVAN NETO - CPF: 006.923.019-68 (AGRAVADO), MARIO CONSELVAN - CPF: 120.740.809-30 (AGRAVADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (AGRAVADO), FABIO ROTTER MEDA - CPF: 993.994.079-34 (ADVOGADO), LUIZ BERTOLI - CPF: 062.687.819-53 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS PERES CASSIS - CPF: 535.629.688-68 (AGRAVADO), ALEXEY GASTAO CONSELVAN - CPF: 623.410.499-15 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL - CPF: 174.159.269-00 (AGRAVADO), EDINO DO CARMO - CPF: 162.940.419-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALIENAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS – ARGUMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO EIVADO DE NULIDADE – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DITEITO AGRÁRIO – AUSÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSE SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A pretensão do Agravante está relacionada ao campo de direito contratual (nulidade nos processos licitatórios). Não há qualquer relação com o direito agrário, pois não se discute conflito fundiário ou ação de natureza coletiva.

2. A competência da Vara Especializada de Direito Agrário é concernente ao processamento e julgamento de ações coletivas pela posse de terras rurais, cuja posse destas esteja interligada à relevância social do conflito, conforme estabelece a Resolução no 06/2014/TP.

3. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que na Ação Declaratória de Nulidade de Alienação de Terras Públicas Estaduais no 708-22.2008.811.0088
indeferiu o pedido de redistribuição da ação para a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá.

Argumenta o Agravante que a Vara Especializada de Direito Agrário é a competente para processar e julgar a presente ação em razão do Provimento no 004/2008 e Resolução no 007/2008/OE e Resolução no 006/2014/TP, haja vista envolver conflito agrário.

Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão proferida no Id. 92741993.

Não houve apresentação de contrarrazões pelos Agravados, conforme certidão lançada no Id. 95893463.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 100121953.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber qual o juízo competente para processar e julgar ação declaratória de nulidade de alienação de terras públicas.

Os pedidos contidos na exordial da ação declaratória estão assim formulados:

ISTO POSTO, requer-se:

a) a concessão de TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS DE AVERBAÇÃO DE BLOQUEIO das matriculas e registros abaixo indicados, bem como da respectiva cadeia dominial delas decorrentes, para que nelas não se pratiquem quaisquer atos, até devidamente canceladas através da presente ação declaratória de nulidade de alienação de terras públicas: 28.554; 28.555; 28.563; 28.564; 28.565; 28.566; 28.567; 28.569, todas do Livro n° 2, do Registro Geral, do Cartório do 6° Oficio, de Cuiabá/MT.;

b) a citação dos requeridos, bem como do respectivo cônjuge, para contestarem a presente ação no prazo legal, sob pena de revelia, acompanhando-a, em todos os termos e atos processuais até final julgamento; sendo que aqueles que residirem em outra Comarca, sejam citados por Carta Precatória;

c) a produção de todos os meios de prova em direito admitidas, notadamente a prova documental, testemunhal e pericial, o que desde já fica requerido.

d) a procedência total da presente ação, através do provimento judicial declaratório de nulidade da alienação dos lotes n. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, que formavam a denominada Gleba Guariba IV (Matricula n. 17.787), com o conseqüente cancelamento definitivo das Matriculas n. 28.547; 28.548; 28.549; 28.550; 28.551; 28.552; 28.553; 28.554; 28.555; 28.556; 28.557; 28.558; 28.559; 28.560; 28.561; 28.562; 28.563; 28.564; 28.565; 28.566; 28.567 e 28.569, todas do Livro n° 2, do Registro Geral, do Cartório do Sexto Oficio da Comarca de Cuiabá, revertendo-se, por conseguinte, a área ao patrimônio público estadual;

e) a condenação dos requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A decisão recorrida possui a seguinte parte dispositiva:

Portanto, rejeito o pedido de declínio de competência formulado pelo demandante e determino, pela última vez, sob pena, expressa e declarada, de extinção por desídia, a intimação do ente estatal para que se manifeste sobre as contestações apresentadas por Antonio Conselvan Neto, Darci Gazoli, Dejari Gambarelli, José dos Santos, Luiz Bertoli, Osvaldo Sator Anabuki, Pedro Bertoli e Mario Conselvan, Dante Gazoli Swain Conselvan, Albertino Fernandes, José Luoiz Jacometti e Luiz Bertoli; no mesmo prazo de 15 dias, promova a substituição dos réus falecidos por seus sucessores, quais sejam, Ari Ferraz, Deolindo Gazoli, Eduardo Poças, José Miguel, Rodrigo Sanches Garcia, Teodoro Janjon, Walter Balielo e Arlindo Vicário, além de indicar o endereço dos sete réus ainda não citados nem localizados em seus paradeiro.

Desobedecida a ordem judicial, venham conclusos para extinção, por desinteresse manifesto e reiterado.

Às providências.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso requer:

a) O RECEBIMENTO do presente Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo, recebido e distribuído, com os documentos que o acompanham e seja dado PROVIMENTO para reformar a r. decisão agravada, requisitando-se informações ao Juízo a quo, para cumprimento.

b) Que seja ordenada a intimação dos agravados, para que apresentem suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

c) Requer, face ao preenchimento de todos os requisitos legais, seja deferido o PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ora pleiteado à decisão alvo de recurso.

d) Seja ao final dado PROVIMENTO integral ao presente Agravo de Instrumento, para o fim de reformar a decisão e determinar a redistribuição dos autos a uma das Varas Especializadas em Direito Agrário, para continuidade do Processo de Origem.

Ao ler atentamente toda a exposição fática da exordial, bem como os pedidos e causa de pedir (próxima e remota), constata-se que a pretensão do Agravante é o reconhecimento de nulidade da alienação de terras públicas, posto que, segundo a sua óptica, os processos administrativos que resultaram na referida alienação estariam eivados de nulidades.

É uma pretensão relacionado ao campo de direito contratual (nulidade nos processos licitatórios).

Não há qualquer relação com o direito agrário, pois não se discute conflito fundiário ou ação de natureza coletiva.

É certo que a competência da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá é de natureza absoluta em razão da matéria
(ratione materiae)
.

No entanto, a competência é concernente ao processamento e julgamento de ações coletivas pela posse de terras rurais, cuja posse destas esteja interligada à relevância social do conflito, conforme estabelece o art. 1o da Resolução no 06/2014/TP,
in verbis:

Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art.126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados

Definitivamente não é o caso dos autos, haja vista não tratar de direito coletivo, mas sim de direito individual atinge à relação contratual.

Em situação análoga ao presente feito, assim julgou recentemente a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA C/C NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO C/C RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZATÓRIA – DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA À SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES, EM RAZÃO DA PRECEDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONFLITO PROCEDENTE. A competência da Vara Especializada de Direito Agrário da Capital, definida em razão da matéria, é absoluta. A reunião de ações, em razão de reconhecimento de conexão, ou continência, ou do risco de serem proferidas decisões conflitantes, não se mostra possível quando implicar a alteração da competência absoluta.
A competência da Vara Especializada em Direito Agrário da Capital, relativa às ações referentes aos imóveis situados nas demais Comarcas do Estado, está direcionada às lides que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, sendo necessário que a contenda pela posse destas esteja atrelada à relevância social do conflito. Inteligência da Resolução n. 06/2014-TP. Se a discussão vertida na Ação Declaratória resume-se a questões sem qualquer repercussão na questão possessória e no conflito coletivo agrário, de cunho social, não há que se admitir o declínio da competência
. (TJ/MT - N.U 1011859-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 18/01/2022) (NEGRITEI)

Importante destacar ainda que o Estado Agravante, ao propor a Ação Declaratória de Nulidade de Alienação de Terras Públicas Estaduais, já na vigência do Provimento no 004/2008, expôs no intróito, argumento justificando o juízo da Vara Única da Aripuanã como sendo o competente para processar e julgar a presente ação, conforme se infere no Id. 63709347 (fls. 24 do processo físico).

Desta forma, não poderia o Agravante ingressar com recurso questionando a competência de juízo que o próprio Agravante entendeu ser competente no momento da propositura da ação, sob pena de violação à boa-fé e lealdade processual.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022